Tribunal: TJDFT
Processo: 0709457-11.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. CITAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA POR VIA POSTAL. ENDEREÇO RESIDENCIAL. AVISO DE RECEBIMENTO ASSINADO POR TERCEIRA PESSOA. NULIDADE. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação interposta pela embargada, a fim de acolher a preliminar de nulidade da citação e cassar a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para ser reaberto o prazo de apresentação da defesa.
2. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de contradição, omissão ou obscuridade.
3. A omissão que autoriza a oposição dos aclaratórios é aquela referente à ausência de apreciação de ponto ou de questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado.
4. É irrelevante se o endereço para o qual foi encaminhada a citação por via postal é, de fato, o de sócio da pessoa jurídica, pois foi explicitado no v. acórdão embargado que, em virtude de a citação não ter sido endereçada à sede da empresa e de o aviso de recebimento ter sido assinado por terceiro sem qualquer vínculo com a pessoa jurídica, não há como ser considerado válido o ato, seja com base no art. 248, §§ 2o e 4o, do CPC, seja com base na teoria da aparência.
5. A discordância em relação à interpretação adotada pelo acórdão não se amolda à finalidade integrativa dos aclaratórios. Ao contrário, revela o intuito de promover a reforma do aresto, objetivo que transborda os limites da via recursal eleita. 5.1. Assim, se as embargantes discordam da fundamentação expendida no acórdão embargado, deve a irresignação, se o caso, ser deduzida por meio da via adequada, não se prestando os embargos de declaração para buscar o reexame da matéria.
6. Recurso conhecido e desprovido.